Tribunal: TJES
Processo: 5006597-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006597-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO WELLINGTON ANACLETO SOBRINHO

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE PARCELAS DO ACORDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MORA AFASTADA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo, deferiu o pedido liminar em favor da instituição financeira. O agravante alega que a busca e apreensão é indevida, pois o banco agiu de forma contraditória ao promover a renegociação da dívida, com recebimento de parcelas, e, ao mesmo tempo, prosseguir com a medida de apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a renegociação da dívida entre o credor e o devedor, com o pagamento de parcelas do acordo, representa comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) capaz de afastar a mora e, consequentemente, impedir a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta da instituição financeira que, ao mesmo tempo em que oferece e aceita o pagamento de parcelas de uma renegociação de dívida, prossegue com a ação de busca e apreensão do bem, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

4. O comportamento contraditório do credor, ao induzir o consumidor a erro e dar-lhe a legítima impressão de que a dívida estava sendo regularizada, tem o condão de afastar a mora, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A probabilidade do direito do devedor está configurada pela comprovação das tratativas e pagamentos do acordo, enquanto o perigo da demora (
periculum in mora
) reside no risco iminente de alienação extrajudicial do veículo, o que justifica a reforma da decisão que deferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A renegociação da dívida, com o efetivo pagamento de parcelas pelo devedor, seguida pelo prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo credor, caracteriza
venire contra factum proprium
e viola a boa-fé objetiva. 2. O comportamento contraditório do credor fiduciário é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, afastando o requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006597-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PABLO WELLINGTON ANACLETO SOBRINHO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL LEANDRO GOBBO - ES38156
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) fazer jus à gratuidade de justiça; b) que agiu o banco de forma contraditória ao apresentar proposta de acordo de renegociação do débito e paralelamente promover a busca e apreensão do veículo; c) que é patente a falha da instituição financeira em induzir o consumidor a aderir a refinanciamento e promover ao mesmo tempo a busca e apreensão do bem.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Logrou o recorrente comprovar que anteriormente à sua citação na presente ação, já estava em conversa com o banco recorrente para renegociação da dívida.

Extrai-se da documentação colacionada que o consumidor manifestou interesse em refinanciamento da dívida, recebeu resposta positiva do banco que ofertou planos de pagamento de parcelas em aberto, que chegaram a ser efetivadas, entretanto, mesmo após o pagamento, prosseguiu com a busca e apreensão do bem.

Ainda que houvesse, de fato, o débito ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendo que a conduta da instituição financeira que de forma sorrateira, em ofensa à boa-fé objetiva, oferta a possibilidade de negociação, recebendo por parcelas ao mesmo tempo que dá prosseguimento com a ação, representa conduta capaz de afastar a mora.

Havendo indícios de que a instituição financeira induziu o consumidor a erro com constante repactuação das parcelas em aberto, dando a impressão que não haveria busca e apreensão, configurada está a probabilidade do direito vindicado pelo Requerido, ora agravante.

De igual modo, encontra-se presente o perigo da demora, haja vista o risco de alienação extrajudicial do veículo, diante da consolidação da propriedade e da posse em favor do agravado após o cumprimento da liminar.

Em casos semelhantes já restou decidido neste TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA DE COMUNICAÇÃO. APARENTE INTERESSE DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911). Medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz à vista da comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Alegação do devedor de que a dívida teria sido renegociada extrajudicialmente, circunstância que teria o condão de impor ao credor nova constituição em mora. 3. A confissão ou a renegociação de dívida da qual o devedor já havia sido constituído em mora torna desnecessária sua nova constituição em mora, que, no caso, se constitui pela simples impontualidade do pagamento avençado (mora “ex re”). Precedente específico do e. TJES. 4. Aparente interesse do devedor em quitar a dívida, intento não atingido por possível falha de comunicação com o credor, que impede a busca e apreensão do bem. 5. Pertinência da alegação de utilização do bem para exercício de atividade laboral que também impede a apreensão do veículo. 6. Decisão reformada com o indeferimento do pedido liminar formulado pelo credor na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo interno prejudicado. (TJES - Número: 5004465-36.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Data: 06/Dec/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte versa sobre a concessão, ou não, da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Sobre o tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014). 3. O banco Agravante firmou acordo de renegociação de dívida referente a parcelas vencidas do contrato, que deram origem à presente demanda, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. O comportamento do Agravante incorre em flagrante venire contra factum proprium, revestindo-se de contradição e em nítida violação à boa-fé objetiva, notadamente por se tratar de relação consumerista, assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor. 5. Não é possível aferir a real extensão do débito, se existente, a permitir a busca e apreensão na forma do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe a manutenção do indeferimento da medida. 6. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5001595-81.2022.8.08.0000 Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Data: 25/Jul/2022)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. POSTURA CONTRADITÓRIA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2. Ocorre que, ao que consta dos autos, as partes transacionaram extrajudicialmente, em um acordo de renegociação da dívida, conforme documento de ID 6147770, tendo sido emitido boleto único em 14/06/2023 com vencimento em 15/06/2023. 3. O referido boleto foi devidamente adimplido em 14/06/2023, consoante comprovante de pagamento de ID 6147765, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão – 15/06/2023 – as pendências relativas ao contrato em questão já haviam sim regularizadas. 4. Desta forma, o Agravante logrou comprovar a existência de um acordo firmado entre as partes relacionado ao contrato em questão, o que afasta a configuração da mora e denota a contradição do comportamento da instituição financeira. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5011393-32.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/Dec/2023)

Desta feita, não obstante o magistrado “a quo” tenha deferido a liminar de busca e apreensão, com base no que dos autos constava, logrou a parte requerida, ora agravante, trazer fortes indícios de que a mora estava afastada ao tempo da concessão da liminar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.